Tribunal: TJMT
Processo: 1013560-22.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013560-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 03.372.237/0005-15 (EMBARGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – TACIN – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADI ESTADUAL N. 1003057-65.2019.8.11.0000 – JULGAMENTO ÓRGÃO ESPECIAL TJ/MT – MODULAÇÃO EFEITOS –
EX NUNC
– EFICÁCIA VINCULANTE – OMISSÃO RECONHECIDA – ACOLHIMENTO.

Em vista do efeito vinculante do julgado do Órgão Especial desta Corte de Justiça que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, deve prevalecer o efeito
ex nunc
, especialmente porque decidido de acordo com a realidade estadual.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela parte e consequentemente, reconhecer a higidez da cobrança da TACIN, relativa aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão desta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, por ele manejado, em face da decisão monocrática, proferida por este Relator que desproveu o Apelo também por ele interposto e manteve a sentença que afastou a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

O Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se atentou para o julgamento da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado.

Aduz que o simples fato de o acórdão ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica a necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do Tribunal Mato-grossense.

Assegura que a análise da modulação em declaração de inconstitucionalidade de lei estadual é ainda mais exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado que analisa a normativa rechaçada, já que somente este possui aptidão para identificar as situações locais de segurança jurídica e interesse público.

Salienta não ser necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julgou a ADI Estadual para cumprimento do
decisum
.

Desse modo, requer o provimento dos Declaratórios, com efeitos infringentes, para reformar a o acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a higidez da TACIN, referente ao período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões (id. 165894689, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão desta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, por ele manejado, em face da decisão monocrática, proferida por este Relator que desproveu o Apelo também por ele interposto e manteve a sentença que afastou a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando detidamente os autos, entendo que, de fato, o acórdão recorrido foi omisso, já que desconsiderou o julgamento da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000, no qual foi modulado os efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia
ex tunc
.

Ademais, cumpre asseverar que a modulação dos efeitos na referida ADI teve como fundamento a situação específica do Estado de Mato Grosso, visto que a norma estadual, declarada inconstitucional, vigia desde o ano de 1982 e, caso não houvesse a modulação dos efeitos, o ente público estadual sofreria severos impactos financeiros.

Dessarte, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a higidez da cobrança da TACIN, relativa aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, com efeito infringentes, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a higidez da cobrança da TACIN, relativa aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

É esta a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – TACIN – DESPROVIMENTO – DECISÃO MANTIDA.

Não trazendo o Agravante argumento novos capazes de alterar a conclusão do julgado, a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (Id. 163856191 – fls. 1).

Quanto à modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial prolatada na ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, na qual declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos a partir do trânsito em julgado (registre-se, ainda não foi certificado o trânsito em julgado do acórdão, conforme informações retiradas dos andamentos processuais na data de 8 de agosto de 2023), certo é que, o acórdão embargado afastou a exação por força de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, conforme registrado no voto condutor do acórdão embargado:

[...] A Suprema Corte, ao julgar a ADI n. 2908, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. [...].

Contra este acórdão, fora oposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020 [...].

Vê-se, portanto, na ADI n. 2908/SE, não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que ‘A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.’ (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Deve-se ressaltar que a declaração de (in)constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal. Logo, deve ser aplicado o efeito
ex tunc
.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte têm acompanhado este entendimento, conforme os seguintes precedentes sobre a questão [...]. (Id. 163856191 – fls. 7/9).

Assim, a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial na ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000 não repercute no caso em julgamento, visto que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008, o qual, repise-se, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, não foi o fundamento adotado pelo acórdão embargado para afastar a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Ademais, o acórdão embargado está em sintonia com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na manutenção da sentença objurgada. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1002439-13.2021.8.11.0013, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
31 de julho de 2023
).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo STF, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na ilicitude da lançamento da TACIN. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000514-03.2021.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
25 de julho de 2023
).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023